Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700127-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MONICA FEITOSA SOARES D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, e considerando que o ato judicial recorrido é uma decisão interlocutória, manifeste-se o recorrente quanto ao cabimento do recurso, interposto na modalidade de apelação. Intime-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator